Tribunal: TJSP
Processo: 2276484-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Excesso de execução – Inocorrência – Incidência de verba honorária sobre o valor executado que já estava deliberada em decisão anterior à agravada – Multa, outrossim, que também deve incidir sobre saldo não depositado – Ausência de elementos que configurassem apuração de valor a maior.
Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Excesso de execução – Inocorrência – Incidência de verba honorária sobre o valor executado que já estava deliberada em decisão anterior à agravada – Multa, outrossim, que também deve incidir sobre saldo não depositado – Ausência de elementos que configurassem apuração de valor a maior.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276484-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados JULIANA GARCIA DE FREITAS e ORLANDO DE
FREITAS (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276484-77.2019.8.26.0000 - Mogi-Guaçu 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: JULIANA GARCIA DE FREITAS E ORLANDO DE FREITAS
VOTO no 140.672
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Excesso de execução Inocorrência Incidência
de verba honorária sobre o valor executado que já estava
deliberada em decisão anterior à agravada Multa, outrossim, que
também deve incidir sobre saldo não depositado Ausência de
elementos que configurassem apuração de valor a maior.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que homologou
cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.
Sustenta o agravante, em síntese, a ocorrência de excesso de execução
consistente na indevida inclusão de multa e honorários no valor remanescente, e postula o
acolhimento do valor por ele indicado.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
De plano, necessário destacar que, estabelecido o valor da liquidação de
sentença em R$6.094,66 para 24 de junho de 2014 (fls. 49/50, dos autos de origem), foi o
agravante intimado a providenciar o respectivo pagamento devidamente atualizado, nos
termos do art. 475-J, do CPC/1973, vigente à época.
Ocorre que o agravante, ainda que tenha procedido ao depósito dentro do
prazo de 15 dias, deixou de fazê-lo na forma atualizada, ensejando remanescente sobre o
qual incidiram os encargos remuneratórios previstos na sentença da ação civil pública, bem
como a aplicação da multa.
E, no que diz respeito à verba honorária, tal incidência no percentual de
10% sobre o valor executado já havia sido deliberada anteriormente, na decisão proferida a
fls. 282, dos autos de origem, sem interposição de recurso pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276484-77.2019.8.26.0000 - Mogi-Guaçu 3/3
Por ser desta forma o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial de fls.
349/354 mostra-se pertinente e adequado para a situação dos autos, não se constatando o
excesso de execução suscitado pelo agravante.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator